Tribunal: STF
Processo: ARE 1192044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. CONTRATOS AGRÍCOLAS. ARRENDAMENTO E PARCERIA RURAL. DECRETO 59.566/1966. HONORÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional e revolver os fatos subjacentes à causa, por incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.